Tribunal: TJMT
Processo: 0032767-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - CAPAF, em face de decisão proferida no Id 37186983, com a finalidade de sanar omissão e contradição existente no decisum embargado.
Em suas razões (Id 41767452), sustenta a existência de omissão e contradição no decisum, uma vez que as nomenclaturas isenção de contribuição direito que está diretamente relacionado ao pleito de descontos "indevidos" na contribuição previdenciária e, ainda, integrar a decisão quanto à questão da responsabilidade solidária do Banco da Amazônia, ponto da sentença que fora impugnado pelo recurso de apelação.
Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, para suprir a omissão e a contradição existente.
Ausente contrarrazões (Id 43237982).
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão e contradição na decisão que não conheceu do apelo em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa à ausência, nas razões recursais, de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Observe-se:
“(...) Verifica-se que o magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.
O banco apelante, entretanto, interpõe o recurso como se tratasse o feito de matéria sobre isenção de contribuição, arguindo que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.
Com efeito, analisando as razões do recurso, fica nítido que o apelo deixou de atacar/contrapor/rebater a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica. (...)” (sic Id 37186983 - Pág. 1)
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Ressalto, outrossim, que não há que se falar em omissão no decisum quanto à matéria relativa à responsabilidade solidária do Banco da Amazônia, uma vez que o recurso não foi conhecido.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator